Tribunal: CARF
Processo: 15504.728612/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728612/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS EM MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO.
RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade de normas, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728612/2013-90
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
99
185
250

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 09-50.419 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

No presente processo constam autos de infração cuja ciência do sujeito passivo deu-se em
03/09/2013, mediante o recebimento pessoal pelo representante legal da entidade,
conforme registro às fls. 3; 19.
1)AIOP DEBCAD no 51.023.0814, (fls.03/18) consolidado em 28/08/2013, no valor de
R$1.474.475,45 , relativo ao período de 01/2009 a 12/2011, contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social no
percentual de 20% e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no percentual de 1%, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
2) AIOP DEBCAD no 51.023.0822, (fls.19/28) consolidado em 28/08/2013, no valor de
R$362.328,92 , relativo ao período de 01/2009 a 12/2011, contendo a cobrança de
contribuições patronais, destinadas ao custeio das outras entidades e fundos
SALÁRIOEDUCAÇÃO; INCRA; SENAC; SESC e SEBRAE no percentual de 5,8%,
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados.
Os fatos geradores de ambos aos autos de infração segundo o Discriminativo de Debito
DD de fls. 4/16 e de fls. 21/26 foram identificados nos levantamentos:
- CI – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, onde se exigiu a contribuição previdenciária
patronal calculada sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais no
período de 01/2009 a 10/2011, com a multa de ofício de 75%.
- FP – FOLHA DE PAGAMENTO: onde se exigiram a contribuição previdenciária
patronal e o SAT/RAT no período de 01/2009 a 12/2011, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados, com a multa de ofício de 75%;
A autoridade lançadora informa, em síntese, os seguintes fatos:
a) que a empresa, no período fiscalizado, se considerou entidade com direito a isenção,
tendo enviado a Guia de Pagamento de Fundo de Garantia e Informação a Previdência
Social GFIP no código FPAS 639, contudo não apresentou Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEAS válido para o período fiscalizado.
b) A certificação é um requisito necessário para obtenção da isenção da contribuição
previdenciária, conforme disposto no art. 31 da Lei n° 12.101, de 27/11/2009. A entidade
somente possuiu o certificado com validade no período de 10/10/1998 a 31/12/2000.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

c) que o uso do código FPAS 639 na GFIP impede que os sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil apurem a parcela patronal das contribuições previdenciárias,
bem como as contribuições para outras entidades e fundos.
d) que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a ocorrência
de fatos que, em tese, configuram o ilícito, sonegação de contribuição previdenciárias,
definido no art. 337 – A do Código Penal e ainda, crime Contra a Ordem Tributária
tipificado no inciso I do artigo I da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls.92/111, acompanhada
dos documentos de fls.125/167 com protocolo em 30/09/2013, onde após qualificar e
resumir os fatos que levaram às autuações, apresenta suas alegações contra os
lançamentos, propugnando pela sua anulação, em face da imunidade tributária a que faz
jus a entidade.
Informa que a entidade é uma Associação de Defesa de Direitos Sociais sem fins
lucrativos reconhecida de utilidade pública a nível Municipal pela Lei 1220 de 1965,
Estadual pela Lei 2.059 de 1960 e Federal pelo Decreto 73.640 de 1974.
Aduz que o reconhecimento da imunidade foi formalizado pelo TJMG ao julgar
Embargos à Execução Fiscal, processo 1.0024.10.1134062/001, tendo como partes a
entidade e a Prefeitura de Belo Horizonte, motivada na cobrança de IPTU, cujo acórdão e
conteúdo da decisão transcreve na peça de impugnação.
Compondo sua defesa transcreve parte do conteúdo da Ação Direta de
Inconstitucionalidade da Lei 12.101/2009, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB onde
se pretende comprovar que a IMUNIDADE afasta por completo a cobrança da
contribuição previdenciária patronal, bem como a contribuição destinadas a
Entidades/fundos denominados "terceiros".
Continua sua peça de defesa, afirmando ser a situação em baila de imunidade tributária e
não isenção, em face do ordenamento inserido na Constituição Federal, sendo,
flagrantemente, incompetente qualquer órgão publico para impor condições estranhas ao
texto da Constituição e de Leis complementares.
Por fim requer a produção de todos os meios de prova permitidos, em especial a oitiva de
testemunhas que serão arroladas oportunamente, juntada de documentos e realização de
perícia, se necessário.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/JFA decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2011I
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Na esfera administrativa, não se discute inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo.
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
CUSTEIO
DA
SEGURIDADE SOCIAL E DAS OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social e às
outras entidades e fundos incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Não há direito adquirido a regime jurídico relativo à isenção previdenciária
A observância aos requisitos legais que ensejam a concessão do benefício
de isenção das contribuições previdenciárias patronais depende da
incidência da norma aplicável no momento em que o controle da
regularidade é executado.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Indefere-se o pedido de produção extemporânea de provas, quando não são
atendidas as exigências contidas na norma de regência do contencioso
administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Que o recorrente foi autuada ao fundamento de infração à legislação
apontada na FLD – AI DEBCAD 51.023.081-4 e FLD – AI DEBCAD
51.023.081-2 sob argumento de não apresentação de CEAS – Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social;

DO MÉRITO
Que o recorrente goza de imunidade tributária constitucionalmente
garantida uma vez que satisfaz todos os requisitos legais;
Que o recorrente se constitui em uma sociedade civil sem finalidades
lucrativas, que tem a finalidade de unir jovens e moços em prol da
propagação da palavra de Deus;
Que a fonte de manutenção é composta de pequenas contribuições
realizadas por seus associados, em periodicidade mensal;
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

Que uma Lei municipal de Belo Horizonte declarou o recorrente como
sendo de utilidade pública, assim como o próprio Governo de Minas
Gerais;
Que as finalidades institucionais do recorrente demonstram cabalmente a
condição de imunidade tributária;
Que o indeferimento do pedido de provas viola direitos e garantias
individuais do contribuinte que tem o direito ao devido processo legal e
todas as demais garantias constitucionais;
Que a ampla produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa,
do devido processo legal e da verdade material;
Que o provimento do recurso enseja no afastamento das penalidades
impostas dado o caráter acessório;
Que na hipótese de persistência da tributação, as penalidades devem ser
decotadas uma vez que ferem o princípio do não confisco trazido pelo art.
150 da Constituição Federal;
Que multas fixadas em percentual superior a 20% são na verdade confisco
e, portanto, devem ser afastadas em face da gritante inconstitucionalidade;

CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera ,e requer a RECORRENTE seja recebido e provido o presente recurso,
aplicando-se efeito suspensivo, ,cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou ainda, caso
seja mantido o crédito tributário, o que se admite por argumentar, sejam decotas as multas
em face das razões deste recurso, conferindo à Recorrente em todos os casos o .direito de
produção de todos os meios' de prova admitidos, sob pena de restarem infringidos os
princípios e artigos constitucionais defendidos neste recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
28/05/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 239). Uma vez que o encaminhamento do
recurso para análise ocorreu em 24/06/2014 (fl. 250), é considerado tempestivo.

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
Consta da impugnação que deu origem ao contencioso o pedido genérico de
produção de provas (fl. 118), por todos os meios permitidos em Direito, em especial a oitiva de
testemunhas que serão arroladas oportunamente, juntada de documentos e realização de
perícia, se necessário. O pleito foi assim examinado pela DRJ/JFA (fl. 194).

No pertinente à solicitação do contribuinte de produção de provas novas, o Decreto no
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal relativo às contribuições de que
tratam os artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/07, estabelece em seu art. 16 que a Impugnação
deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Em complemento, o § 4o do citado artigo é
manifesto ao prescrever que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados
os casos específicos.
Dessa forma, considerando-se que a Impugnante não atendeu às exigências contidas nos
dispositivos normativos supramencionados, em especial as exceções previstas nas alíneas
“a”, “b” ou “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, não há razões para deferir a
solicitação de produção de provas posteriores.

Em que pese os fundamentos trazidos, o recorrente insiste em sede recursal sob o
argumento de que a negativa implicaria em afronta às garantias constitucionais, notadamente aos
princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade material.
Ao cabo das análises, razão assiste ao julgador de piso. Com efeito, as normas que
regem a preclusão administrativa, reveladas pelo art. 16 da Lei no 70.253/1972, preveem o
fechamento do lapso probatório pela inação do impugnante.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

Como visto, a generalidade do pedido não se coaduna com a norma posta.
Percebe-se, na realidade, que o art. 16 da Lei no 70.253/1972 descreve situações específicas em
que a atividade probatória pode se desenvolver após a impugnação, o que em todo caso
pressupõe um amplo trabalho de justificativa por parte do interessado.
Pela perda do prazo legal e pela ausência de razões que justifiquem a dilação
probatória nos moldes definidos em lei, não acato o fundamento do presente tópico.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA
Por fim, a defesa colige razões voltadas para a desconsideração, ou atenuação, das
multas aplicas. No que cinge aos fundamentos de envergadura constitucional, de pronto vale
recordar o teor do art. 26-A da Lei no 70.235/1972 c/c o a Súmula CARF no 2, abaixo transcritos.

LEI No 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sem condições, destarte, de se manifestar sobre constitucionalidade de normas.
Por outro lado, quanto aos demais argumentos que envolvem a aplicação das
multas, é necessário delimitar o tema. Compulsados os autos de infração que compõem o feito,
correspondentes aos Debcad 51.023.081-4 (fl. 05) e 51.023.082-2 (fl. 22), compreende-se que os
acréscimos apurados pela autoridade fiscal reúnem os consectários de mora (juros e multas) e a
multa de ofício disciplinadas pelos arts. 35 e 35-A, ambos da Lei no 8.212/1991.

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

Enfim, o caráter vinculativo outorgado por lei à matéria fiscal, com fulcro no art.
3o c/c art. 142, parágrafo único, ambos do CTN, não permite a autoridade fiscal relativizar o
quantum aplicável. É necessário, sim, observar o texto legal enquanto em vigor. Nesta linha, o
entendimento já esposado pela DRJ/JFA (fl. 194).

Sobre a multa ressalta-se, que a auditoria fiscal ao aplicar a legislação não tem faculdade
discricionária, somente a vinculada nos termos do que disciplina o artigo 142, parágrafo
único do CTN, sendo a multa aplicada em consonância com o disposto nas determinações
legais constantes do Relatório Fundamentos Legais do Débito/ FLD.

Sendo assim, o tema não será conhecido.

MATÉRIA CONHECIDA
DOS REQUISITOS PARA GOZO DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL
Uma linha argumentativa apresentada pela defesa está assentada no alegado
direito ao gozo da imunidade constitucional amparada pelo art. 195, § 7o da Constituição
Federal, uma vez que satisfeitos os requisitos legais.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Sobre este ponto, é necessário recorrer a descrição anotada no relatório que
acompanhou a lavratura dos autos de infração ora contestados (fl. 35).

3 – A entidade declara em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação a Previdência Social – GFIP, o FPAS 639, como se fosse entidade
filantrópica, com 100% de isenção das contribuições previdenciárias, referente à parte
patronal.
4 – A empresa não apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
– CEBAS válido para o período fiscalizado. A Certificação é um requisito necessário para
obtenção da isenção da contribuição previdenciária, conforme esclarece o art. 31 da Lei no
12.101, de 27/11/09. Não ocorreu emissão de certificado – CEBAS para associação em
período anterior ou posterior à Lei 12.101/09. O certificado que a empresa possui foi
concedido em 28/03/2000, com validade de 01/01/98 a 31/12/2000.
5 – Portanto, o contribuinte não possui isenção e, ao utilizar o código FPAS 639 na GFIP,
de forma sistemática, deixou de informar à Secretaria da Receita Federal – SRF, fatos
geradores de contribuição, uma vez que o sistema informatizado deixa de calcular a cota
patronal de contribuições previdenciárias.

Depreende-se, pois, que no período de interesse, que compreende os exercícios de
2009 a 2011, o recorrente não atendia a todos os requisitos legais preconizados para o gozo da
imunidade. Com efeito, não mantinha o certificado emitido pelo órgão ministerial competente.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

O recurso voluntário colaciona uma série de razões que visam sustentar o pedido
do recorrente, dentre as quais: dispositivos estatutários que confirmariam o propósito não
lucrativo da entidade; a modicidade das contribuições percebidas de associados; reconhecimento
do caráter de utilidade pública manifestado pelos entes públicos municipal, estadual e federal; e,
inclusive, um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que teria reconhecido a
aplicabilidade do art. 150, VI, c da Constituição Federal (vide tópico específico).
Não obstante todo o arrazoado, fato é que o contencioso tributário não se presta
para suprir faltas ou convalidar atos. Em verdade, o lançamento contestado foi produzido com
arrimo na insuficiência dos requisitos legais para sustentar a imunidade instalada pelo art. 195, §
7o da Constituição Federal, em específico a ausência do CEBAS, o que o torna ponto nodal das
análises a serem desencadeadas.
Senão, vejamos. Segundo a autoridade fiscal, o termo final de validade do último
CEBAS identificado foi 31/12/2000; enquanto o período objeto do lançamento se inicia somente
cerca de 08 anos depois, na primeira competência de 2009. Ora, não há atenção nem a norma do
art. 55 da Lei no 8.212/1991, e nem mesmo a do sobreveniente art. 29 da Lei no 12.101/2009.

LEI No 8.212/1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;

LEI No 12.101/2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

Vale frisar também a fixação do Tema 32 pelo STF, ocorrida em 2022. Na
oportunidade, a Corte Constitucional avaliava a constitucionalidade do indigitado art. 55,
notadamente sobre as exigências para a concessão da imunidade tributária às entidades
beneficentes de assistência social sob a luz do art. 146, II da Carta Magna. Dada a repercussão
geral da matéria, foi firmada a seguinte tese.

STF – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 32
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.

Pela profundidade do tema, em sede de embargos declaratórios a Suprema Corte
foi instada a se manifestar quando decidiu que a exigência de lei complementar não alcançaria
aspectos procedimentais referentes ao controle fiscal. Segue ementa.

STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RE 566.622
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55,
II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.

Em que pese a assertividade do Tema 32, o art. 55, II da Lei no 8.212/1991 está
atrelado a delimitação feita nos Embargos de Declaração. Ou seja, na condição de aspecto
procedimental de controle administrativo, a certificação junto a projeção ministerial competente
continua sujeita à regulamentação por lei ordinária. Constitucional, pois, o retro citado
dispositivo no período limitado até a superveniência da Lei no 12.101/2009, em 30/11/2009.
Daquele marco em diante, o novel diploma passou a regular a imunidade ora
discorrida. Sobre o tema, deve-se reportar à conclusão de outro julgado do STF, que encerrou a
ADI 4480.

STF – ADI 4.480
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e
II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e
do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.

Em que pese a exclusão de vários dispositivos da Lei no 12.101/2009 pela Corte
suprema, o art. 29, caput foi mantido. Consta do voto do relator que sustentou o acórdão
abordagem expressa sobre a questão.

STF – ADI 4.480 – VOTO DO RELATOR
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o
teor dos referidos dispositivos:
(...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do
CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade
formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.

Vide dispositivo em questão.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

Por todo o exposto, o feito deve ser analisado sob duas óticas: em relação ao
interregno prévio a 30/11/2009, reunidas as competências de 01/2009 a 11/2009, a
constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/1991 reconhecida pelo Tema 32 pressupõe a
intangibilidade do lançamento; por sua vez, já sob a regulação da ora revogada Lei no
12.101/2009, as competências de 12/2009 a 12/2011 se sustentam pela preservação do respectivo
art. 29, caput, no termos da decisão que deslindou a ADI 4.480.
Pelo exposto, não merece guarida a fundamentação constante deste tópico.

DA APLICABILIDADE DO ART. 150, VI, C DA CF/1988
Em um dado momento, a defesa sugere que o gozo de imunidade estaria
justificado sob pena de violação ao art. 150, VI, c da Carta Magna que, em compêndio, revela a
imunidade subjetiva afeita aos impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços prestados
pelas instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, dentre outras pessoas ali
enumeradas.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Com a devida vênia, não pode subsistir confusão entre os benefícios insculpidos
nos 150, VI, c e 195, § 7o, ambos da Constituição Federal. Ocorre que o primeiro dispositivo
aborda a imunidade subjetiva atinente à determinados tributos, dentre os quais não se perfilam as
contribuições previdenciárias.
Por seu turno, o art. 195, § 7o da Constituição Federal é dedicado exatamente a
salvaguarda de ações filantrópicas, uma vez que concede a quem preencher determinados
requisitos o beneplácito de imunidade relativa às contribuições de cunho patronal.
Pela distância jurídica entre os institutos mencionados, não merece acolhida o
argumento.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.956 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728612/2013-90

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito à constitucionalidade de normas, que envolve a potencial confiscatoriedade da multa
de ofício; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 258
DF CARF MF
Original